Tribunal: TJDFT
Processo: 0737818-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. DECISÃO EXTINTIVA DE MEDIDA DE SEGURANÇA EXECUTADA APÓS DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL. PROVIDÊNCIA COMPATÍVEL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO EXTINTIVA DA MEDIDA DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE. FATO PRATICADO ANTES DA DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL. PLEITO DE CONVERSÃO DA NOVA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEDIDA DE SEGURANÇA. NÃO ACOLHIMENTO. DOENÇA MENTAL NÃO SOBREVEIO A EXECUÇÃO DA PENA. TRATAMENTO MÉDICO DISPONIBILIZADO, A CONTENTO, NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Escoado o prazo estabelecido na decisão de desinternação condicional sem a prática de fato indicativo de persistência da periculosidade do agente, a medida de segurança executada deve ser extinta.
2. A conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança, na forma do artigo 183 da LEP, somente se dará se, no curso da execução, sobrevém doença mental ao reeducando.
3. In casu, a perícia concluiu que o tratamento dispensado no interior do estabelecimento prisional é suficiente para o escorreito tratamento da saúde psíquica do agravante, de modo a não justificar a conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que extinguiu a medida de segurança até então executada e indeferiu o pedido de conversão da nova pena privativa de liberdade imposta em medida de segurança.